Tribunal: CARF
Processo: 13609.001713/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001713/2010-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.087 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
HELCIO MEIRELLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para obtenção de cópias dos seguintes
documentos: a) Cópia da petição inicial; b) Cópia de eventual sentença; c) Cópia de eventuais
acórdãos prolatados de recursos interpostos da sentença (inclusive EDcl); d) Cópia de eventuais
acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos interpostos da sentença (competência
recursal do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
e) Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de dispositivo terminativo ou definitivo (arts.
485 e 487 do CPC/2015) eventualmente transitado em julgado; f) Manifestação do sujeito
passivo, se entender necessária, para que esclareça a influência da judicialização do quadro,
sobre este processo administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento no 2008/732039910574463, expedida contra
HÉLCIO MEIRELES, portador do CPF no 000.796.696-20, referente ao imposto sobre
a renda de pessoa física, exercício 2008, ano-calendário 2007, códigos 2904 e 0211, no
valor total de R$2.657,10, com juros de mora calculados até 29/01/2010.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 30/31, foram
constatadas as seguintes infrações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001713/2010-73
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.087 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001713/2010-73

a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Foi constatada a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$7.792,46, recebido da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ
29.979.036/0001-40.
b) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Glosa do valor de R$2.104,80, indevidamente compensado a título de imposto de renda
retido na fonte, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de imposto
de renda retido na fonte, informado pela fonte pagadora Fundação Forluminas de
Seguridade Social – Forluz, CNPJ 16.539.926/0001-90.
O contribuinte apresentou solicitação de retificação de lançamento, fls. 46/47, sendo que
a mesma foi indeferida em 04/10/2010, fls. 36, nos seguintes termos:
Conforme Despacho Decisório processo no 10620.000846/2007-81, o contribuinte tem
isenção por moléstia grave no período de abril/2003 até março/2004, e, conforme
acórdão no 02-22.045/5 turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, no
período de abril/2008 a março/2010. Portanto, no período de abril/2004 a março/2008
o contribuinte não possui isenção por moléstia grave. O imposto de renda retido na
fonte no valor de R$2.104,80 foi depositado judicialmente.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação em 16/11/2010, fls. 01/09,
alegando, em síntese, que:
- é portador de neoplasia de próstata (moléstia grave) desde abril de 2003, já tendo
apresentado, inclusive, os documentos exigidos para a comprovação da referida
condição;
- permanece em tratamento, conforme se confirma pelas declarações formais fornecidas
pelos médicos responsáveis;
- embora tenha sido submetido a procedimento cirúrgico, permanece em tratamento até
os dias atuais, não havendo razão para se considerar que teria sido efetivamente curado
nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007;
- na declaração retificadora entregue em 01/09/2009, informou como rendimentos
isentos e não tributáveis o valor de R$70.079,87, no qual estariam incluídos os
proventos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no montante de
R$7.792,46, por ser portador de moléstia grave;
- o laudo médico pericial, emitido em 02/10/2007, comprova que o impugnante é
portador de neoplasia maligna desde abril de 2003, com validade até abril de 2017, fls.
12/16;
- além do laudo, apresenta outros documentos comprobatórios de sua condição, fls.
10/11 e 17/18;
- quanto à glosa do imposto de renda retido no valor de R$2.104,80, o CTN estabelece
que o depósito judicial suspende a exigibilidade do crédito e, nestes termos, até que seja
proferida decisão definitiva, transitada em julgado, o referido valor não poderia ser
exigido do contribuinte;
- consulta ao site do TRF da 1a região demonstra que já houve o trânsito em julgado da
decisão que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o direito dos
contribuintes de reaverem os valores pagos a título de imposto de renda sobre o décimo
terceiro salário no período de janeiro/89 a dezembro/95. Todavia, para que ocorra a
conversão em renda de parte dos valores depositados judicialmente, é necessário
finalizar o procedimento de liquidação de sentença, o que ainda não se verificou.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.087 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001713/2010-73

EMENTA. DISPENSA DE ELABORAÇÃO.
Ementa dispensada de elaboração com fundamento na Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 06/10/2011, Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A partir da leitura dos autos, verifica-se a existência de ação judicial tangente à
matéria objeto do recurso voluntário.
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais ou da impossibilidade de existência
concomitante dos controles judicial e administrativo da validade do crédito tributário, faz-se
necessário ampliar a instrução dos autos, com a intimação do sujeito passivo para juntar aos
autos:
a) Cópia da petição inicial;
b) Cópia de eventual sentença;
c) Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos interpostos da
sentença (inclusive EDcl);
d) Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos
interpostos da sentença (competência recursal do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
e) Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de dispositivo terminativo
ou definitivo (arts. 485 e 487 do CPC/2015) eventualmente transitado em
julgado;
f) Manifestação do sujeito passivo, se entender necessária, para que esclareça
a influência da judicialização do quadro, sobre este processo
administrativo.

Com o objetivo de imprimir celeridade processual, na hipótese de o sujeito
passivo quedar silente ao término do prazo estipulado, incontinenti, solicitem-se as mesmas
informações (exceto item f) ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (Processo
2000.34.00.042779-8), em auxílio à cognição administrativa, se não houver motivo que impeça
essa colaboração, desconhecido por este órgão julgador (e.g., sigilo determinado judicialmente).

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.087 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001713/2010-73

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 92
DF CARF MF
Original